Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE - CPF: 001.934.951-39 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADA PELA PARTE RÉ SOMENTE CONTRA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do §3o do artigo 343 do Código de Processo Civil é possível formular pedido reconvencional contra terceiro, desde que o pedido também tenha sido formulado contra o autor.

2.
para que seja possível incluir um terceiro estranho à lide na Reconvenção, é imprescindível que figure como reconvindo algum Autor.

3. Decisão reformada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ivan Carlos de Oliveira,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de protesto c/c danos morais no 0008797-97.2016.8.11.0041, movida por de
Julian Markus de Oliveira Fanale
, que indeferiu o pedido de inclusão do Banco Itaú no processo.

A parte Agravante esclarece que “postulou em sede de reconvenção o pedido para que o Banco Itaú fosse incluído na demanda, por entender que houve FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ou seja, a Instituição Financeira tendo o poder de evitar transtornos e o dever de comunicação com o cliente, deixou de fazê-lo, deixando assim de proceder as anotações necessárias ao conhecimento de todos, imprescindíveis para salvaguardar o direito de seu cliente. ” (Id. 33554950; pág. 6)

Afirma que, o §3o do artigo 343 do Código de Processo Civil permite ser proposta reconvenção contra o autor e terceiro.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão do Juízo “a quo” e determinar a inclusão do Banco Itaú no polo passivo da ação.

Julian Markus de Oliveira Fanale apresentou contrarrazões sustentando preliminarmente que
o recurso não deve ser conhecido por ausência de previsão legal. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 36606766).

Intimado para se manifestar acerca da preliminar, o agravante quedou-se inerte (Id. 42073494).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a matéria não se faz presente nas possibilidades de interposição do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.

A
preliminar deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1696396/MT sob o ritos dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

É justamente o caso da decisão agravada, porquanto sendo a questão afeta ao exercício do contraditório postergar a sua análise somente para o recurso de apelação é temerário, mormente porque poderá eventualmente acarretar nulidade da sentença, o que tornaria necessário refazer a instrução processual.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de inadmissibilidade do recurso.

VOTO

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão do Banco Itaú no processo está correta, demais questão não aventadas na decisão agravada não serão analisadas sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão ao Recorrente. Explico:

O Código de Processo Civil inovou em seu § 3o, do art. 343, ao permitir que, juntamente com a Contestação, seja possível também a apresentação de pedido reconvencional em face de terceiro. Confira-se:

"Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

[...]

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

[...]”

A esse respeito, aduz Luiz Guilherme Marinoni: "[...] Pode o réu litisconsorciar-se com um terceiro para reconvir contra o autor? Pode o réu demandar em reconvenção o autor e um terceiro? Para ambas perguntas o novo Código responde de forma afirmativa: a reconvenção pode ser proposta contra autor e terceiro [...]. A razão pela qual o novo Código admite essas hipóteses de reconvenção subjetivamente ampliadas está na oportunidade de aproveitar o mesmo processo para solucionar tantos litígios quanto possível." (in"Novo Código de Processo Civil Comentado", 2a edição. Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 442 - Destacamos).

Destaca-se que, para que seja possível incluir um terceiro estranho à lide na Reconvenção, é imprescindível que figure como reconvindo algum Autor, e, como reconvinte, um dos Réus da demanda principal.

Sobre o tema, Theotonio Negrão leciona: "[...] A reconvenção subjetivamente ampliativa é possível tanto no caso de litisconsórcio facultativo quanto no caso de litisconsórcio necessário. A reconvenção não precisa trazer nos seus polos todos os réus e todos os autores da demanda inicial. Em outras palavras, admite-se a reconvenção subjetivamente restritiva. Todavia,
é inadmissível reconvenção
que não tenha como reconvinte ao menos uma pessoa que figure como ré na demanda inicial ou que
não tenha como reconvinda ao menos uma pessoa que figure como autora na demanda inicial.
" (Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 47a edição. Ed. Saraiva, 2016, p. 421). (Destaquei)

Desse modo, ao analisar a contestação apresentada (Id. 33554960-33554962) verifico que o autor, ora agravado, não foi devidamente incluído na Reconvenção apresentada, portanto, tem-se como inviável a introdução de um Terceiro.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020